Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA DO VALOR DEVIDO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a revogação do benefício de Gratuidade de Justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada.
2. Não existe excesso na execução se o credor não incluiu os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento no cálculo do valor cobrado do devedor beneficiário da justiça gratuita.
3. O arresto do valor discutido na ação de obrigação de pagar, realizada na própria conta do réu, não se confunde com o depósito judicial e também não afasta a incidência de juros e de correção monetária sobre o valor da condenação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.